Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-35.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser parcialmente conhecido o apelo em razão da falta de interesse recursal quanto a um dos pedidos da Defesa.
2. A contravenção penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de Contravenções Penais) era caracterizada pelo ato de molestar alguém ou lhe perturbar a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável, mediante qualquer conduta. Já o crime de perseguição (art. 147-A, do CP), introduzido no Código Penal pela Lei no 14.132/2021, resta caracterizado pela perseguição a alguém, de forma reiterada, por qualquer meio que ameace a integridade física ou psicológica da vítima, restrinja sua locomoção de qualquer forma, invada ou perturbe sua liberdade ou privacidade. Verifica-se que, mesmo ante a revogação da contravenção penal, a conduta típica não deixou de ser ilícita e, portanto, não houve a abolitio criminis (descriminalização), que conduziria à extinção da punibilidade por força do disposto na primeira parte do art. 2o, ou do inciso III, do art. 107, ambos do CP. Neste sentido, como o fato criminoso passou a ser disciplinado por dispositivo legal diverso (art. 147-A, do CP), incide, in casu, o princípio da continuidade normativo-típica, punindo-se o delito com as sanções da contravenção penal, porquanto se trata de regra mais benéfica ao réu, como explicitado na sentença. 2.1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, conforme comunicação de ocorrência policial, termo de requerimento de medidas protetivas, termo de representação, prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp e oitiva da vítima e de testemunha, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 147 do Código Penal e da contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
3. Se o agente não admitiu a prática do fato, não há como reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea ou mesmo qualificada.
4. Aplica-se o concurso material entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o delito de ameaça, porquanto praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos e modus operandi diferente. 5. Não é aplicável a regra do concurso formal entre crimes cuja natureza da pena seja distinta (Acórdão 967527 - Câmara Criminal), como é o caso do crime de ameaça e da contravenção penal de perturbação da tranquilidade. ( ).” (Acórdão 1240567, 00019541620178070002, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.